Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-34.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS INCOMPLETA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. MELHOR POSSE COMPROVADA PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de imissão na posse, ao reconhecer posse justa e de boa-fé exercida pela parte adversa, diante de título possessório completo e documentalmente comprovado, enquanto o instrumento apresentado pela parte recorrente se mostrou incompleto e sem comprovação mínima do pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a prova testemunhal é necessária à solução da controvérsia e se o instrumento de cessão apresentado possui idoneidade suficiente para demonstrar melhor posse em confronto com documentação robusta apresentada pela parte contrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova testemunhal é legítimo quando a controvérsia é documental e envolve fatos comprovados por documentos, conforme arts. 370, p.u., e 443, inc. I, do CPC.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juízo de origem aprecia expressamente a desnecessidade de prova oral e conclui pela suficiência da prova documental.
5. A concessão da gratuidade ao réu permanece válida, diante da documentação constante dos autos e da presunção de hipossuficiência decorrente da assistência pela Defensoria Pública, não havendo elementos capazes de infirmar o benefício.
6. A ação de imissão de posse pode ser definida como o instrumento processual adequado a conferir posse a quem ainda não a tem, mas detém justo título para assegurar o seu direito de posse, mostrando-se cabível também aos casos de cessão de direito de uso.
7. Verificando-se que o instrumento de cessão de direitos apresentado é incompleto, sem assinatura do cessionário, sem cadeia possessória e sem comprovantes mínimos de pagamento, o que afasta sua aptidão para demonstrar justo título ou melhor posse (CC, arts. 1.196, 1.201 e 1.204).
8. Tendo a parte adversa apresentado documentação consistente com demonstração da cadeia possessória desde 2007, comprovantes de pagamento e alteração da titularidade de consumo, resta evidenciada a posse pública, contínua e de boa-fé.
9. Inexistindo correlação técnica entre eventual assinatura eletrônica alegada e o arquivo apresentado, bem como ausentes metadados ou elementos de autenticidade, não se afasta a precariedade documental apontada pela sentença.
10. A ausência de exercício fático da posse pela parte apelante, somada à fragilidade documental, impede o reconhecimento de melhor posse para o apelante, mantendo-se a conclusão do juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, p.u., 371, 355, inc. I, 443, inc. I, 85, §11. CC, arts. 1.196, 1.201, p.u., 1.204.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0739254-93.2025.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 16.12.2025. TJDFT, APC 0701714-33.2020.8.07.0017, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 30.09.2025.